Tribunal: TJPA
Processo: 0005757-42.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005757-42.2018.8.14.0013

APELANTE: ISMAEL DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONVERSAS DE APLICATIVO QUE COMPROVAM A VENDA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA REALIZADA PELO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REQUERIDA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA GENÉRICA, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELO JUÍZO. SÚMULA Nº 17 DO TJE/PA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR SER QUALIFICADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. PENA DEFINITIVA MODIFICADA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, POR SER O ACUSADO REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que os recorrentes não podem ser prejudicados pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa dos réus, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

2. Preliminar: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.

3.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente, tendo o próprio réu confessado a propriedade da droga apreendida. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

5. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a saber: a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Assim, entendo que deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais feita pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena. Nesse sentido, cito a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
. Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter ou reduzir a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.
In casu
, verifico que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser reformada, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando favoráveis ou neutras ao apelante, agora, 05 (cinco) dentre os 08 (oito) critérios analisados, estabeleço a reprimenda inicial no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

6. Para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, é essencial que o acusado admita a prática do crime que lhe é imputado.
In casu
, deveria o réu admitir o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que, restou configurada a prática desta conduta delitiva, e não insistir na tese defensiva de que a droga era para consumo próprio.

7. Após reanálise do sistema trifásico, pena final do apelante Ismael do Nascimento redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o acusado reincidente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Redimensionamento da pena-base, com a modificação da pena final para 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o acusado reincidente.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para redimensionar a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, alterando a pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ismael do Nascimento
(nascido em
17/12/1975
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/01/2019
, ID 4915783 – págs. 51/64, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena de
10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 4915771 – págs. 04/05) que, no dia
15/06/2018
, por volta das 06h30min, no município de Capanema/PA, durante a
Operação Petrus
, foi encontrado na residência do nacional
Ismael do Nascimento
:
01 (uma) pedra da substância entorpecente conhecida como óxi
, bem como o
valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais)
. Na data e na hora supramencionados, em cumprimento ao mandado de busca, policiais entraram na residência do indiciado e após realizarem buscas dentro do local,
encontraram a droga em cima do guarda-roupa de Ismael
.

Em
razões recursais
(ID 4915789 – págs. 82/97), a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pela
tempestividade das razões recursais
, ressaltando que
constitui mera irregularidade a apresentação de razões recursais extemporâneas
. Ainda
preliminarmente
, sustenta a necessidade de
observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No mérito, sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Requer que seja
alterada a dosimetria da pena
, no que tange à
fixação da pena-base
ao acusado, já que desproporcional e irrazoável, devendo ser
fixada no mínimo legal ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, com a
aplicação da atenuante da confissão
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), redimensionando a pena, inclusive, abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 4915790 – págs. 99/111), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 5458633 – págs. 217/225).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

PRELIMINARES:

1. Da apresentação das razões recursais fora do prazo.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto defensor público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese
o réu Ismael ter declarado que não pretendia apelar da sentença no dia 21/02/2019
, conforme
Certidão
(ID 4915787 – pág. 77 – Mandado nº 2019.00619073-50), a Defensoria Pública
interpôs o Termo de Apelação no dia 19/03/2019
(
Protocolo nº 2019.01007914-49
) (ID 4915786 – pág.73) e as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
06/08/2020
(
Protocolo nº 2020.01602906-18
) (ID 4915789 – pág. 82).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,

não há que se falar em intempestividade.

2. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente também, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO.
QUANTUM
DA PENA NÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de
habeas corpus
, de ofício, tendo em vista que a proibição de agravamento da pena pelo Tribunal, em sede de recurso exclusivo da defesa, leva em conta apenas o
quantum
final da reprimenda imposta na decisão mais benéfica
(AgRg no HC n. 570.459/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). Precedentes. 3. No caso, o Tribunal local, ao julgar a apelação defensiva, desclassificou o crime de tortura qualificada para o de lesão corporal de natureza grave, procedendo a nova individualização da pena. Dessa maneira, houve o abrandamento da pena, bem como do regime prisional anteriormente fixado, o que não configura
reformatio in pejus
, já que a nova reprimenda não ultrapassou a fixada em primeira instância. 4. Também não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante na exasperação operada, a qual se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 669380/PR, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0161412-0, Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 22/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2021).

PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2018.02.001197-QUI
(ID 4915773 – págs. 14/15), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 4915791 – pág.114), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 4915792 – pág. 124), o qual atesta a
apreensão “de uma pedra de substância aparentemente OXI, o valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em dinheiro e um aparelho celular (...) encontrados com o nacional Ismael do Nascimento”
e pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(ID 4915792 – pág. 125). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

O
DPC Patrício Pontes Neto
, em seu
depoimento judicial
(ID 4915778 – págs. 31/32), foi incisivo em afirmar:
“que ao efetuar a diligência de busca e apreensão no imóvel do acusado a equipe logrou encontrar uma pedra de óxi e a quantia de novecentos e setenta reais em espécie em cima de um guarda-roupa; que o mandado de busca e apreensão deferido em desfavor do réu se sustentou nas transcrições de conversa de aplicativo de mensagens retiradas de seu aparelho celular, conforme fls. 32-38 do IPL em apenso, onde resta demonstrada a contumácia do denunciado no tráfico ilícito de entorpecentes; que nas referidas conversas o réu trocou mensagens com os contatos “Mm”, “Juninho”, “D Jaime mm” e “Urelha Novo”, negociando a compra e venda de drogas ilícitas e até mesmo a troca por armamentos, denotando sua imersão na atividade criminosa; que o entorpecente e a quantia em dinheiro localizados em sua casa estão relacionados ao tráfico de drogas”
.

O réu
Ismael do Nascimento
, em seu
interrogatório judicial
(ID 4915778 – págs. 31/32), asseverou que, de fato,
a droga encontrada em sua residência era de sua propriedade, mas afirmou que a utilizava para consumo
, negando a prática do delito imputado contra si na exordial acusatória.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório. Cumpre salientar que,
o depoimento de policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada com o acusado, na residência do mesmo, em cima do guarda-roupa.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
, destacando aqui,
as inúmeras conversas de aplicativo (Whatsapp) constantes do celular apreendido do acusado acerca da venda de substância entorpecente
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, vez que
o mesmo comercializava a droga diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. Durante a revista na residência do acusado, os policiais encontraram no imóvel, conforme Laudo de Perícia e Análise de Droga (ID 4915773 – pág. 14), pedaço de papel de cor branca, dobrado e fechado através de grampos metálicos, contendo uma trouxa, feita e amarrada em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada, de cor marrom, com peso bruto total de 2,652g (dois gramas, seiscentos e cinquenta e dois miligramas).

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.(2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Valoração equivocada por parte do juízo singular. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pena redimensionada.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
e pugna por seu
redimensionamento
, ao argumento de que, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são em sua totalidade favoráveis ao réu, tendo o juízo utilizado
fundamentação inidônea para fundamentá-las
.

Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 4915783 – págs. 58/60):

“(...). Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;
ANTECEDENTES
: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, conforme fls. 26-27 do APF em apenso, processo nº 0000896-52.2011.8.14.0013, entretanto, deixo de considerar tal circunstância nesta oportunidade, sob pena de incidir em
Bis In Idem
, posto que o antecedente será utilizado como agravante para exasperação de pena em segunda fase de dosimetria, nos termos do art. 61, I, do CP;
CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social, sendo mercador contumaz de drogas ilícitas;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQ
UÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Isto posto, considerando a análise das condições do art. 59, do CP, severamente desfavoráveis ao réu e, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06,
fixo a
pena-base para o acusado em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado –critério mais favorável).

Como é sabido,
o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar
desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, a saber:
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Assim, entendo que deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais feita pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o
princípio da individualização da pena
. Nesse sentido, cito a recente
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter ou reduzir a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus
,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

A
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa,
seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente
, o que claramente não ocorreu no caso concreto. O juízo
a quo
justificou a gravidade da culpabilidade do acusado, pois o mesmo possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera, sendo tal argumento inaceitável, devendo ser tal circunstância considerada como
favorável
, seguindo a orientação da
Súmula nº 19
:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
. Logo,
a culpabilidade mostrou-se comum à espécie
, não excedendo aquela já punida pelo tipo penal em apreço (
favorável
).

No que tange aos
motivos do crime
, o juízo do feito limitou-se a relatar que nada favorecia ao acusado, sem apresentar os motivos concretos que extrapolem a razão que o levou à prática do tipo penal (
favorável
).

Sobre o vetor referente às
circunstâncias do crime
, o magistrado, de igual forma, se utilizou de justificativa genérica para apontá-lo como desfavorável, limitando-se a destacar que as circunstâncias não favorecem o réu, o que não se revelou suficiente para demonstrar que o delito praticado ocorreu em situação que extrapole o comum (favorável).

Assim,
in casu
,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser reformada, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Considerando favoráveis ou neutras ao apelante, agora, 05 (cinco) dentre os 08 (oito) critérios analisados, estabeleço a
reprimenda inicial no patamar de

07 (sete) anos de reclusão
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
.

Na
segunda fase
da dosimetria, não concorrem
circunstâncias atenuantes
, destacando aqui, que
a confissão não deve ser considerada
, pois o réu não confessou a prática do delito de tráfico, mas tão somente a alegada condição de usuário, na tentativa de afastar a condenação, o que não autoriza a aplicação da referida atenuante, o que será falado em outro tópico deste voto.

Reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB
, pois o acusado é
reincidente específico
, razão pela qual exaspero a pena em
01 (um) ano
, ficando a pena intermediária em
08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, lembrando que o juízo de primeiro grau, na sentença, já aplicou o dias-multa no mínimo legal de 500 (quinhentos), para o crime de tráfico.

Na
terceira fase
,
inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena
, não havendo que se falar em tráfico privilegiado,
torno a pena definitiva no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
réu reincidente
, nos termos do art. 32, §2º, alíneas “a” e “b”, do CPB:

a) –
o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b) –
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semiaberto
;

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que
o apelante não preenche o requisito objetivo do inciso I do art. 44, do CPB
, uma vez que lhe foi aplicada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, fato, portanto, impeditivo à substituição.

3. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em relação à
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, o STJ firmou o entendimento de que a confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação.
A confissão parcial, no entanto, deve ser relativa ao fato atribuído ao agente, pois, caso confesse parcialmente para tentar modificar a imputação, não incide a atenuante
.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado, que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. No caso,
o apelante admitiu ser o proprietário da substância ilícita apreendida, no entanto, alegou que a mesma se destinava para o consumo próprio
, versão afastada ao longo da marcha processual, em cognição vertical e exauriente.

Assim,
evidente que o acusado confessou conduta diversa daquela que cometeu
, apresentando versão desconexa da realidade, com o nítido intuito de afastar a punição e de dificultar a apuração da verdade real.
O apelante não confessou espontaneamente o crime a ele atribuído (tráfico), mas tão somente tentou desclassificar a imputação que lhe era feita
, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não tem o condão de conduzir à aplicação da já mencionada atenuante.

Nesse sentido, transcrevo meu posicionamento em outro julgado acerca da matéria tratada:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR APRESENTAÇÃO DE PRESO ALGEMADO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. HÁ PROVAS PRODUZIDAS PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA QUE DENOTAM A AUTORIA DO DELITO PELO RECORRENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPUGNAÇÃO DA PENA BASE APLICADA.
INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 59 DO CP, SEM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Preliminar de nulidade por apresentação de preso algemado
. Não há que se falar em nulidade neste caso, pois o agente prisional apenas questionou se realmente era para apresentar o preso sem algemas e, não houve prova ou alegação de que o acusado permaneceu algemado durante a sessão de julgamento. Ademais, o acusado aponta outros processos criminais por outros crimes, o que, dentro de um juízo de razoabilidade, não inquina de qualquer ilegalidade o questionamento do agente prisional. Precedentes. 2.
Mérito
. 2.1. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos quando há provas suficientes, produzidas na fase processual, aptas a embasar a decisão condenatória a que chegou o corpo de jurados. Especialmente por depoimentos prestados perante o corpo de jurados. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente. Ademais, havendo mais de uma versão acerca dos fatos, não há qualquer nulidade quando os jurados optam por uma delas. Precedentes. 2.2. Alegação de que a Pena base foi aplicada em desobediência aos preceitos do art. 59 do CP. Procedente. Se o magistrado analisou de forma equivocada alguma das circunstâncias do art. 59 do CP, deve este Tribunal retificar o equívoco, já que a circunstância referente ao comportamento da vítima não pode ser considerada desfavorável ao acusado, conforme dispõe a Súmula 18 deste Tribunal. Precedentes.
2.3. Inexiste a circunstância atenuante da confissão espontânea se o acusado afirma que praticou o crime de forma diferente daquela narrada na denúncia, sendo que a confissão qualificada não serve para atenuar a pena fixada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Acórdão nº 178.018, 0000023-07.2015.8.14.0049, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 11/07/2017, DJ de 17/07/2017).

Nesta mesma linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PESSOAL. ADMISSÃO DE CRIME DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ressalvada compressão pessoal em sentido diverso, as Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte superior firmaram entendimento no sentido de ser
indevido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos delitos de tráfico de drogas, nos casos em que o agente confessa a propriedade da droga para uso pessoal, negando a traficância
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ -AgRg no HC: 462174 MG 2018/0193348-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena-base, não para o mínimo legal como requerido pela defesa, mas para o
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão, alterando, em consequência, a pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
réu reincidente
, tudo nos termos da fundamentação exposta.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento das reprimendas fixadas aos réus, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021